Tribunal: TJMT
Processo: 0014625-08.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014625-08.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA - CPF: 021.522.941-06 (APELANTE), WENDER RAMOS DA SILVA - CPF: 020.584.821-40 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), COXIPO EXPRESS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR WENDER RAMOS DA SILVA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR LUÍS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA, APENAS PARA READEQUAR A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, ESTENDENDO, DE OFÍCIO, A PROVIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CORRÉU, IMPONDO A AMBOS A PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA, BEM COMO DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA CONDENAR AMBOS OS RÉUS AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À MARIA CELINA RODRIGUES MEDINA NO TOTAL DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E À RENATA CELESTINO DA SILVA NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR LIQUIDAÇÃO NA SEARA CÍVEL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL – RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELAS DEFESAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO ROBUSTO DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS – PEDIDO DE UM DOS RÉUS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADAS AS ELEMENTARES DOS CRIMES DE ROUBO – SUBTRAÇÃO EFETIVADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E CONCURSO DE PESSOAS – UTILIZAÇÃO COMPROVADA DE ARMAS DE FOGO – DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO REVÓLVER PARA INCIDÊNCIA DA RESPECTIVA MAJORANTE – ALMEJADO PELO
PARQUET
O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 157, § 2o, V, DO CP – IMPERTINÊNCIA – DÚVIDA ACERCA DA DURAÇÃO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INSURGÊNCIAS ACERCA DO INSTITUTO RELATIVO AO CONCURSO DE CRIMES – EVIDENCIADA A HIPÓTESE DE CONCURSO FORMAL DELINEADA NA PRIMEIRA PARTE DO ART. 70 DO CP – PEDIDO DE UM DOS RÉUS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DE UM VETOR NEGATIVO – REPRIMENDA BASILAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DEFESA PRETENDE O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALMEJADA READEQUAÇÃO DO GRAU DE AUMENTO FIXADO PELA INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A AUTORIZAR A FRAÇÃO ELEITA – RETIFICAÇÃO DA PENA DO CORRÉU DE OFÍCIO – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SEJAM OS RÉUS CONDENADOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS – CABIMENTO – OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO – PROVA IDÔNEA DA OCORRÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS –
APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DO CORRÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1. Não há falar em absolvição quando o contexto probatório, notadamente as firmes declarações das vítimas, as frágeis negativas de autoria sustentadas pelos réus e as circunstâncias fáticas, evidencia o cometimento dos delitos pelos apelantes.

2. Incabível cogitar de desclassificação para o delito de furto quando o conjunto probatório é bastante à comprovação d
a prática de grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e do concurso de pessoas no contexto da subtração.

3. Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
é dispensável

a

apreensão

e

a

perícia

da

arma

de

fogo para a incidência da respectiva

causa

de

aumento

de

pena

no

crime de roubo, quando evidenciada

a

sua

utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
” (HC 475.694/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 23/04/2019. DJe 30/04/2019).

4. Subsistindo dúvida se a restrição da liberdade das vítimas durou apenas o lapso necessário à subtração ante a possível liberação dos ofendidos logo em seguida à evasão dos réus ou se, de fato, verificou-se o transcurso de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a conclusão do crime, faz-se inviável a aplicação da majorante descrita no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal.

5. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos”
(HC 438.443/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/09/2018), sendo igualmente descabido cogitar do instituto do concurso material de crimes, cuja caracterização reclama a prática de mais de uma ação ou omissão.

6.

Inviável a redução da pena-base quando, a despeito da inidoneidade da negativação de um dos vetores, a fundamentação promovida se presta ao maior desvalor de outra circunstância judicial, evidenciando a razoabilidade do acréscimo promovido pelo juízo
a quo
.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no verbete sumular 636, preconiza que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

8.
A teor da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça,
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

9. Se
oportunizado o devido contraditório à Defesa, ante o pedido exarado na denúncia e nas alegações finais pelo Ministério Público, bem como presente prova da ocorrência do dano material às vítimas, não há óbice para a condenação dos apelantes ao ressarcimento do prejuízo causado às vítimas, sem prejuízo de posterior liquidação na seara cível, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
pelo
Ministério Público
e
por
Wender Ramos da Silva
e
Luís Eduardo de Siqueira e Silva
em face da sentença que condenou os réus pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, incisos I e II (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), por três vezes, na forma do art. 70, do Código Penal.

A Defesa de
Wender Ramos da Silva
aduz a insuficiência de provas para a condenação, pretendendo a absolvição. Subsidiariamente, reclama a desclassificação para o crime de furto simples, à míngua de comprovação da ocorrência do concurso de agentes e do emprego de violência ou grave ameaça. Por fim, almeja o afastamento da majorante alusivo ao concurso formal de crimes.

Igualmente, a Defesa de
Luís Eduardo de Siqueira e Silva
requer a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em viés subsidiário, anseia a readequação da pena-base, o afastamento da agravante da reincidência, com a readequação da pena e o estabelecimento do regime inicial semiaberto, bem como o afastamento da majorante alusiva ao emprego de arma de fogo ou, ao menos, a atenuação do acréscimo promovido em razão das causas de aumento incidentes.

A seu turno, o
Ministério Público
pretende o reconhecimento da majorante descrita no inciso V do § 2o art. 157 do CP, além da aplicação do instituto do concurso material de crimes. Ainda, requer sejam os réus condenados ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados às vítimas.

Em contrarrazões, as Defesas e o
Parquet
rechaçaram os argumentos suscitados pela parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial provimento dos recursos interpostos pelo réu, a fim de que seja readequado o aumento efetivado em razão das causa de aumento de pena, bem como o parcial provimento do apelo manejo pelo Ministério Público, tão somente para que se condene os acusados ao pagamento de indenização às vítimas.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Wender Ramos da Silva
e
Luís Eduardo de Siqueira e Silva
foram condenados à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, incisos I e II (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), por três vezes, na forma do art. 70, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) No dia 02/03/2015, por volta de 15h30min, na empresa denominada “Coxipó Express”, localizada na Rua J10, no127, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta Capital, os denunciados LUIS EDUARDO e WENDER – em pleno ajuste de condutas – subtraíram, mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) corrente com pedra ametista, 01 (um) relógio pequeno, 01 (um) tablete da marca apple, 01 (um) aparelho celular da marca LG e 01 (uma) mochila contendo uniforme e objetos pessoais (avaliados no montante de R$8.250,00 – fls.20), pertencentes às vítimas Maria Celina Rodrigues Medina, Renata Celestino da Silva e Ronicley Moreira de Almeida. Condutas praticadas em concurso formal impróprio, em desígnios autônomos para cada uma das 3 (três) vítimas.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado LUIS EDUARDO estava na frente da empresa “Coxipó Express” (passando-se por cliente) e solicitou a entrega de um botijão de gás. Após os funcionários abrirem o portão que dá acesso à empresa LUIS EDUARDO e WENDER, em plena divisão de tarefas e ambos de arma em punho, anunciaram o assalto, renderam os presentes e exigiram a entrega de pertences das vítimas. Depois de subtraírem os objetos, os meliantes restringiram a liberdade das vítimas (trancando-as no escritório) e prolataram: “continua olhando para a parede, se virar vou atirar” (sic). Após a consumação do delito arrebentaram os “fios” dos telefones da empresa e deixaram o local a bordo do veículo Fiat/Idea, de cor prata (de propriedade da vítima Maria Celina Rodrigues Medina), o qual foi localizado cerca de 01 (uma) hora depois nas proximidades da Clínica Salute, Bairro Parque Ohara, nesta Capital. (...)”
(
sic
, id. 20012960).

Inconformadas, as Defesas almejam a reforma da sentença para que os acusados sejam absolvidos da imputação da prática do crime de roubo circunstanciado, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória.

Após detido exame do conjunto de provas, tem-se que o juízo condenatório deve ser mantido.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 20012963), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 20012975) e das declarações colhidas em ambas as etapas (id. 20012964, 20012968, 20012970 e 20018466).

Da mesma forma, ressaem inequívocas a prática do delito de roubo circunstanciado pelos apelantes.

Com efeito, a vítima
Maria Celina Rodrigues Medina
relatou em juízo que procedeu ao ato de reconhecimento de pessoa na delegacia de Polícia, oportunidade em que lhe foram apresentadas seis ou sete indivíduos, logrando apontar, com segurança, ambos os acusados como os autores do delito.

Detalhou que
Luís Eduardo
foi o agente que primeiro ingressou em seu estabelecimento comercial, simulando tratar-se de cliente, contexto em que propiciou a entrada de
Wender Ramos
no imóvel, vindo ambos a ostentar armas de fogo e anunciar o assalto. Disse que o primeiro aterrorizava a ela e aos seus funcionários, proferindo graves ameaças com o artefato empunhado em direção a sua cabeça, ao passo que o segundo cuidava de amealhar dinheiro e bens a serem subtraídos.

No mesmo sentido, ao ser inquirida perante a autoridade judicial, a ofendida
Renata Celestino da Silva
narrou que procedeu ao reconhecimento fotográfico dos acusados na fase inquisitiva, ratificando, ainda, a identificação fotográfica dos réus sob o crivo do contraditório, bem como a individualização exposta na narrativa supratranscrita, anotando que
Luís Eduardo
estava com o “rosto limpo”, ao passo que o
Wender
usava um boné.

Também em juízo,
Ronicley Moreira de Almeida
assinalou que logrou reconhecer o réu
Luís Eduardo
com certeza, porque foi ele quem primeiro chegou ao local, simulando interesse em adquirir um botijão de gás, sem qualquer disfarce facial. Em relação ao acusado
Wender
, registrou que não efetivou o reconhecimento com tamanha segurança, porquanto o avistou apenas rapidamente e ele usava um boné, realçando, porém, que, de fato, se tratava de um rapaz de pele morena, o que está em harmonia com as características físicas do réu.

De outro lado, os apelantes negaram a prática delitiva em sede judicial.
Luís Eduardo
alegou que, ao que se recorda, no momento do fato encontrava-se trabalhando na pessoa jurídica “Copa Gás Distribuidora”, situada no Distrito Industrial da Capital, e que as vítimas não apresentaram certeza quando do seu reconhecimento como autor do crime na fase policial.
Wender
, por sua vez, aduziu não ter envolvimento no fato delituoso e não se recordar do local em que se encontrava na data do crime, salientando que à época fazia uso de tornozeleira eletrônica.

A testemunha de defesa
Érica Gava Santos
, cunhada do réu
Luís Eduardo
, afirmou não ter qualquer conhecimento acerca do fato em apuração, limitando-se a narrar que tinha ciência que o acusado trabalhou em uma distribuidora de gás, vindo a ser demitido por supostamente se apropriar indevidamente de pagamento fornecido pelos clientes, o que, segundo o réu, tratou-se de estória arquitetada pelo proprietário do estabelecimento comercial tão somente para demiti-lo por justa causa.

O informante
Jair Gomes
, genitor de
Wender
, quando ouvido em juízo assinalou não se recordar onde se encontrava seu filho por ocasião da ocorrência do fato delituoso e que a imputação formulada lhe causou espanto, porque, ao que tinha conhecimento,
Wender
trabalhava licitamente e possuía renda.

Quanto à alegação suscitada pelo acusado
Wender
, no sentido de que à época fazia uso de tornozeleira eletrônica, cujo relatório demonstraria sua localização no momento do delito, cumpre reproduzir a análise pertinente e esclarecedora lançada pela magistrada
a quo
acerca da questão:

“(...) em razão do pedido da defesa, foi determinado (conforme decisão de fl. 227) que a Central de Monitoramento Eletrônico informasse a este juízo ‘se no período compreendido entre a 12h00 às 16h00 do dia 02.03.2015 o réu WENDER RAMOS se encontrava no endereço da Empresa-vítima, qual seja, Rua J10, no 127, Bairro Sra. Aparecida, cidade de Cuiabá/MT’.

Ora, conforme documento de fl. 238-verso, o equipamento de monitoramento do réu WENDER acusou ‘Fim de Bateria às 15:46hs, sendo regularizado apenas às 18:03hs’.

Dessa forma, se o delito em testilha ocorreu por volta das 15h30min, conforme depoimento das vítimas, isto não indica que o crime foi levado a efeito nesse exato horário, mas dentro desse lapso espacial de tempo, pois não há de se exigir que as vítimas informem com exatidão o horário em que foram assaltadas, mas certamente é totalmente compatível o horário do assalto com o momento em que a tornozeleira do acusado WENDER ficou desligada.

Ademais, o acusado não trouxe prova plausível justificando o porquê de sua tornozeleira ter descarregado justamente naquele lapso especial de tempo e ter sido carregada momento depois. Ou seja, não houve prova de onde estava quando a tornozeleira descarregou, tampouco do período de tempo levado até o carregamento da tornozeleira ser regularizada.”
(
sic
, id. 20016963).

Ademais, verifica-se que os apelantes foram presos em flagrante pela Polícia Civil após diligências para averiguar a ocorrência de um roubo ocorrido na data de 26.03.2015 na Distribuidora “Fortaleza Gás”, em que foi empregado
modus operandi
semelhante. Colhe-se que os réus foram detidos quando transitavam em uma motocicleta que seria produto de roubo efetivado no dia 17.03.2015, bem como que
Luís Eduardo
trazia consigo um revólver calibre 38, com numeração raspada e nove munições intactas.

Exposto o conjunto de provas, vê-se que as declarações de todas as vítimas são firmes e coerentes no sentido de que
os apelantes são os autores do crime ora em apuração, havendo sido, inclusive, detalhado em ambas as etapas procedimentais a individualização das condutas com precisão e coerência.

Ressalte-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário prevalente no sentido de que, em delitos desta espécie, porquanto em regra praticados na clandestinidade, as declarações da vítima assumem especial relevância, sobretudo quando se mostram harmônicas e seguras, como na hipótese.

Ademais, revelam-se insuladas as negativas de autoria apresentada pelos réus, cujas versões sequer encontram respaldo nos testemunhos daqueles arrolados pelas próprias Defesas, tampouco em qualquer outro dado constante nos autos.

Assim, evidenciada a robustez do conjunto probatório, consistente, sobretudo, nas declarações seguras e coerentes das vítimas, nas frágeis negativas de autoria sustentadas pelos réus e nas circunstâncias fáticas que envolveram a prisão, remanescendo, pois, comprovada a prática do delito pelos apelantes, pelo que
não subsistem as pretensões absolutórias.

Igualmente, não procede o pedido por desclassificação do crime para o delito de furto simples porque, a partir dos seguros depoimentos das vítimas, restaram suficientemente demonstradas tanto a convergência de vontades dos acusados e a contribuição efetiva de ambos para o cometimento do delito quanto a prática de grave ameaça exercida com emprego ostensivo de armas de fogo no contexto da subtração.

A respeito da gravidade das ameaças, colhe-se das declarações da vítima
Maria Celina Rodrigues Medina
que ambos os acusados portavam armas de fogo e que

Luís Eduardo
proferia incessantes ameaças de efetuar disparos, mantendo o revólver apontado em direção a sua cabeça, o que lhe causou intenso temor. A propósito, extrai-se do Termo de Declarações elaborado em sede inquisitiva que a vítima “
permaneceu muito emotiva durante todo o depoimento, pois relembrou todo o terrorismo que fizeram
” (
sic
, id. 20012964). Do mesmo modo, em juízo, a vítima realçou que o acusado se comportou de forma deveras agressiva e violenta durante toda a empreitada delituosa.

Ainda, quanto à majorante alusiva ao emprego de arma de fogo, registre-se que, a par de haver sido apreendido um revólver em poder dos acusados por ocasião da prisão, há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
é dispensável

a

apreensão

e

a

perícia

da

arma

de

fogo para a incidência da respectiva

causa

de

aumento

de

pena

no

crime de roubo, quando evidenciada

a

sua

utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
” (HC 475.694/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 23/04/2019. DJe 30/04/2019).

Desse modo, comprovado que os réus perpetraram o delito em concurso e que a subtração da
res
revestiu-se de maior gravidade, ante o emprego pelos acusados de grave ameaça levada a efeito a partir da utilização ostensiva de armas de fogo,
não há falar em desclassificação da conduta, tampouco em afastamento da majorante delineada no inciso I do § 2o do art. 157 do CP
(redação anterior à Lei n. 13.654/2018).

Em prossecução, verifica-se que, em seu arrazoado recursal, o
Ministério Público
requer o reconhecimento da majorante delineada no inciso V do § 2o do art. 157 do CP.

Sucede que, embora os ofendidos tenham relatado que os acusados os conduziram até o escritório do estabelecimento comercial, trancando a porta do cômodo e empreendendo fuga ato contínuo, não há qualquer dado concreto acerca do período que os ofendidos permaneceram com a liberdade restringida nessas circunstâncias, subsistindo, assim, dúvida se ocorreu apenas o lapso necessário à subtração ante a possível liberação dos ofendidos logo em seguida à evasão dos réus ou se, de fato, verificou-se o transcurso de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a conclusão do crime.

De resto, a denúncia sequer detalha essa circunstância, limitando-se a registrar, de forma genérica, que “
depois de subtraírem os objetos, os meliantes restringiram a liberdade das vítimas (trancando-as no escritório)”
(
sic
, id. 20012960).

Assim, ante a dúvida invencível acerca da ocorrência de panorama hábil ao reconhecimento da referida causa de aumento,
desmerece acolhida a citada pretensão formulada pelo
Parquet
.

De outro lado, a Defesa de
Wender
pretende o afastamento do concurso formal de crimes (art. 70, CP), ao passo que o
Ministério Público
almeja o reconhecimento do instituto do concurso material (art. 69, CP).

Na hipótese, verifica-se que, no mesmo contexto fático, os réus praticaram três crimes idênticos, porquanto violaram o patrimônio de
Maria Celina Rodrigues Medina,
de quem foram subtraídos joias, relógio,
tablet
, aparelho celular, quantia em espécie, além de outros itens, bem como os patrimônios de
Renata Celestino da Silva
, que teve um aparelho celular subtraído,

e, por fim, de
Ronicley Moreira de Almeida
, quem arcou com o prejuízo da subtração de certo valor em numerário que se encontrava em sua carteira pessoal
.

Tem-se, pois, que os delitos ocorreram mediante uma ação, sendo possível concluir que a ofensa aos patrimônios de
Renata Celestino da Silva
e de
Ronicley Moreira de Almeida
não resultaram de desígnios autônomos, senão do próprio intento de violar o patrimônio da pessoa jurídica pertencente à
Maria Celina Rodrigues Medina
, conjuntura a atrair a incidência da primeira parte do art. 70 do CP, conforme bem

operacionalizado em primeira instância.

Registre-se que “
o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos”
(HC 438.443/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/09/2018. DJe 28/09/2018), sendo, pois, igualmente descabido cogitar do instituto do concurso material de crimes (art. 69, CP), consoante pretende o
Parquet
, porquanto, como sabido, é exigível a tanto a prática de mais de uma ação ou omissão, o que não se verifica no caso.

Assim, de rigor a
mantença da aplicação do concurso formal de crimes
, nos exatos termos da sentença.

Ainda, a Defesa de
Luís Eduardo
pretende a readequação da pena-base, sob o argumento de que o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
seria exacerbado.

Analisando a sentença, constata-se que a magistrada singular majorou a reprimenda basilar em um ano ao julgar desfavoráveis ao apelante os vetores relativos aos
antecedentes
e à
personalidade do agente
, valendo-se da existência de duas condenações definitivas distintas para negativar cada circunstância judicial.

Ora, em que pese não seja idônea a valoração de condenação definitiva para desabonar a personalidade do agente, é certo que a existência de duas condenações definitivas diversas revela o maior desvalor da moduladora relativa aos antecedentes criminais, pelo que o aumento promovido nesta etapa se afigura razoável e proporcional.

Assim,
mantém-se a pena-base nos moldes estabelecidos em primeira instância
.

Em seguida, a Defesa de
Luís Eduardo
almeja o afastamento da agravante da reincidência, aduzindo a ausência de prova hábil do trânsito em julgado das sentenças condenatórias.

Todavia, à luz da folha de antecedentes criminais (id. 20013952), ressai suficientemente comprovada a existência de condenação anterior transitada em julgado antes da prática delitiva ora em análise, de sorte que idônea a caracterização da referida agravante, nos moldes do art. 61, inciso I, e art. 64, ambos do CP.

No particular, o Superior Tribunal de Justiça, no verbete sumular 636, preconiza que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”, de sorte que
não subsiste a alegação pela ausência de comprovação idônea da aludida agravante
.

Lado outro, a Defesa de
Luís Eduardo
sinaliza o indevido acréscimo efetivado em razão da incidência de duas majorantes do roubo, porquanto a escolha de fração superior ao mínimo estaria desprovida de fundamentação idônea.

De fato, ao estipular para ambos os acusados o aumento da pena em 3/8 (três oitavos) em razão das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, o juízo
a quo
olvidou-se de consignar argumento que justificasse, para além do critério aritmético, a eleição de fração superior ao grau mínimo.

Assim, à luz do verbete sumular 443 do STJ, de rigor a
reforma pontual da dosimetria tão somente para majorar na fração de 1/3 (um terço) a reprimenda nesta fase
.

Alcança-se para ambos os réus a pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, sobre a qual incide o aumento alusivo ao concurso formal de delitos, efetivado na fração de 1/5 (um quinto), a resultar as penas definitivas de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

Dado o
quantum
de pena e a reincidência dos apelantes, inarredável, por imperativo legal, o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “a”, CP). Mantém-se o patamar mínimo legal – 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos – para o cálculo do dia-multa.

Por fim, pretende o
Ministério Público
sejam os réus condenados ao pagamento de indenização às vítimas, a título de reparação pelos danos causados.

No particular, cumpre registrar que o artigo 387 do Código de Processo Penal, no interesse de aproximar o processo penal brasileiro dos postulados da Justiça Restaurativa, autoriza ao magistrado, à luz do pedido expresso formulado pelo órgão acusatório, a instar o acusado a recompor o prejuízo, desde que possível determinar o piso ressarcitório a partir de parâmetros razoáveis.

No caso, à luz do Auto de Avaliação (id. 20012972) e das declarações judiciais prestadas pelas ofendidas, remanesce satisfatoriamente demonstrado o prejuízo material de, ao menos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suportado pela vítima
Maria Celina Rodrigues Medina
e de R$ 300,00 (trezentos reais) causado à ofendida
Renata Celestino da Silva.
Quanto ao ofendido
Ronicley Moreira de Almeida,
em que pese não haja dúvida da violação ao seu patrimônio, não há certeza quanto ao exato valor que lhe foi subtraído, porquanto em juízo assinalou não se recordar da quantia que possuía no momento do fato.

Assim, verificando-se que foi oportunizado o devido contraditório à Defesa, ante o pedido exarado na denúncia e nas alegações finais pelo Ministério Público, bem como à luz da prova da ocorrência do dano material às vítimas, não há óbice para a condenação dos apelantes ao ressarcimento do prejuízo causado à
Maria Celina Rodrigues Medina
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à
Renata Celestino da Silva

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
, sem prejuízo de posterior liquidação na seara cível.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado por
Wender Ramos da Silva
e
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Luís Eduardo de Siqueira e Silva
, apenas para readequar a terceira fase da dosimetria da pena,
estendendo, de ofício, a providência em relação ao corréu
, impondo a ambos a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
15 (quinze) dias-multa
, à razão mínima, bem como
dou parcial provimento
ao apelo d
o
Ministério Público
, para
condenar ambos os réus ao ressarcimento dos prejuízos
causados à
Maria Celina Rodrigues Medina
no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à
Renata Celestino da Silva

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
, sem prejuízo de posterior liquidação na seara cível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020